Tribunal: TJES
Processo: 0010169-18.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010169-18.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EM FAVOR DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Ainda que se alegue não assistir a ente público direito subjetivo de usucapir em razão da autoexecutoriedade de seus atos, dentre os quais a declaração de domínio sobre imóvel particular, a própria existência do instituto da desapropriação indireta, e o reconhecimento jurisprudencial quanto a prescritibilidade da busca pelo particular de indenização pelo desapossamento, corroboram a ideia de que alteração dominial pela prevalência da realidade fática é fenômeno que também ocorre na esfera de direitos da administração pública, não havendo razão para, uma vez superado o prazo decenal e não sendo mais dado ao proprietário ver-se indenizado, desassistir a Fazenda Pública da pretensão de regularização jurídica de situação fática já consolidada, qual seja, a aquisição da propriedade pelo exercício da posse.

2 - O que ocorreu, segundo se demonstrou pela prova dos autos, foi a utilização do imóvel pelo ente municipal no transcorrer dos anos, ora como bem público de uso especial (a exemplo de quando nele instalou centro de educação infantil), ora como bem público dominical (disponibilizando-o para terceiros individualizados), sempre sem oposição ou interrupção. O lapso temporal de exercício da posse suficiente à aquisição originária cuja declaração se pleiteia foi demonstrado, tendo a testemunha ouvida em audiência sido categórica ao afirmar remontar a, no mínimo, 1999 o uso do bem pelo ente público recorrente, o qual perdurou durante o curso do processo, servindo até mesmo tal interregno a subsidiar o acolhimento da pretensão, na medida em que atendidos os requisitos elencados no diploma de regência (artigos 1238, 2028 e 2029 do Código Civil).

3 - A definição quanto à titularidade dominial em favor do Município de São Mateus servirá ao melhor trato do relevante bem integrante do patrimônio histórico e cultural brasileiro objeto da demanda (área de 160,82 m2 denominada lote 16, situada no sítio histórico Porto de São Mateus), nos termos do artigo 216, V da CF, afinal, a situação fática já consolidada é de ocupação por tal ente, o qual deverá, inclusive sob a perspectiva da propriedade, promover gestão pública eficiente, transparente e responsável que o contemple.

4 -
Apelo
conhecido e
provido
.
Pedido julgado procedente, d
eclarando-
se

em favor do Município de São Mateus a aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da demanda mediante usucapião.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0010169-18.2014.8.08.0047

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença de fls. 83/84, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Em razões de apelação, alega o Município de São Mateus que “no caso, houve decreto de desapropriação da área, mas não houve pagamento da indenização, razão pela qual a desapropriação não se concretizou, pelo que o Município não possui o domínio da área, mas apenas a posse”. Assim, nos termos do artigo 1238 do CC, deveria ser declarada a aquisição originária do bem mediante usucapião.

De início, gostaria de enriquecer a apreciação do presente caso através de alguns destaques que extraí do capítulo I da obra “Cultura política e relações de poder na região de São Mateus: o papel da Câmara Municipal (1848/1889)”
1
, de Maria do Carmo de Oliveira Russo, os quais, ainda que breves, prestam-se com suficiência a alertar-nos e fazer-nos pensar sobre possíveis impactos do desfecho aqui conferido sobre bem do patrimônio histórico-cultural brasileiro, conforme artigo 216, V da CF
2
.

A área objeto da presente demanda situa-se no sítio histórico Porto de São Mateus, localidade detentora de relevância não apenas regional, mas, também, nacional.

Interessa recordar que São Mateus, elevado à categoria de município em 1848 e então já reconhecido como local próspero, tinha em seu porto fluvial importante entreposto comercial de escravizados e de farinha de mandioca, bem como de café, após a introdução de sua cultura.

É tal local apontado como de apreensão, em 1856, do último navio clandestino do tráfico transatlântico a ter navegado na costa brasileira, e de desembarque de imigrantes italianos a contar de 1888, tendo exercido papel de importância na transição da escravidão para o trabalho livre.

O grande fluxo de embarcações, especialmente a partir de 1870, impulsionou o comércio, serviu à consolidação da vocação portuária da cidade e incentivou que na área (Largo do Chafariz) fossem feitas construções que espelhassem o poderio econômico local, tanto por seus elementos arquitetônicos (pátios internos, gradis de ferro trabalhados), quanto pelos melhoramentos do entorno (iluminação pública por lampiões, calçamentos nas ruas com pedras trazidas nos lastros dos navios), sendo esse o contexto em que inserido o imóvel objeto de apreciação neste feito.

Pois bem. Propôs o Município de São Mateus no ano de 2014
ação de usucapião
relativamente à área de 160,82 m2 denominada lote 16, que integra o referido sítio histórico Porto de São Mateus.

Apontou na exordial não constar no Cartório de Registro Geral de Imóveis competente qualquer informação acerca do bem ou de seus proprietários, bem como que no ano de 1996 expediu
decreto expropriatório
, o qual não foi levado a efeito, restando, em função da posse que exerce, devido o acolhimento de sua pretensão.

Uma vez remetido o feito primevo à Promotoria de Justiça Cível atuante na comarca, veio aos autos menção (fl. 32) à existência de prévio
tombamento
realizado pelo Estado do Espírito Santo em 1976 sobre o sítio histórico que contempla a área usucapienda, a despeito do que se manifestou a Fazenda Pública Estadual pela inexistência de interesse no imóvel objeto da demanda (fl. 36) – mesmo teor da manifestação externada pela União (fl. 47).

O enfrentamento da questão, por certo, pressupõe análise das formas de intervenção administrativa na propriedade, sem descurar, entre tantos aspectos, também do princípio da função social da propriedade (artigo 5º, XXIII da CF), matizado pela supremacia do interesse público sempre a pautar o agir administrativo, devendo-se registrar que “a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público” (STJ, AgInt no REsp n. 1.869.760/MG, publicado em 3/9/2020), daí porque não estaria o caso presumivelmente regido pelo artigo 102 do Código Civil, segundo o qual “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Afastada resta também a hipótese do artigo 1276,
caput
do mesmo diploma de direito material (“O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições”), dada a ausência de titularidade por particular e de postura omissiva quanto a direitos e poderes inerentes à propriedade.

A possibilidade de que ente público seja beneficiário do instituto do usucapião
3
, de igual modo, reclama reflexão em trato inicial.

Ainda que se alegue não lhe assistir tal direito subjetivo em razão da autoexecutoriedade de seus atos, dentre os quais a declaração de domínio sobre imóvel particular, tenho que a própria existência do instituto da desapropriação indireta, e o reconhecimento jurisprudencial quanto a prescritibilidade da busca pelo particular de indenização pelo desapossamento, corroboram a ideia de que
alteração dominial pela prevalência da realidade fática é fenômeno que também ocorre na esfera de direitos da administração pública, não havendo razão para, uma vez superado o prazo decenal
4
e não sendo mais dado ao proprietário ver-se indenizado, desassistir a Fazenda Pública da pretensão de regularização jurídica de situação fática já consolidada,
qual seja,
a aquisição da propriedade pelo exercício da posse
.

A tal ponto, e considerada a ordem cronológica dos fatos trazidos aos autos, cabe rememorar que o tombamento, intervenção administrativa de cunho restritivo sobre a propriedade, mencionado no artigo 216, §1º da CF, é instrumento voltado à preservação do patrimônio cultural, histórico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico etc que encontra disciplina no Decreto-lei nº 25/1937.

Do artigo 11 de tal diploma colhe-se que “as coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades”.

Logo, embora possível seja a titularidade dominial particular de bem tombado, caso seja ela pública, sua transferência apenas se dará entre entes, indicando, em última análise, reger-se o instituto do tombamento por
ratio
que autoriza, na espécie, concluir não haver obstáculo a que a alteração dominial se dê em favor do ente municipal, mesmo que o sítio histórico que abarca a área objeto da demanda tenha sido alcançado por tombamento estadual.

Em um primeiro momento pretendeu o ente municipal alcançar a referida alteração dominial mediante desapropriação por utilidade pública, consoante decreto municipal nº 1180/96, acostado em cópia às fls. 15/16. Ocorre que, passados mais de cinco anos, não havendo notícia de que nenhum outro ato (judicial ou extrajudicial) tenha sido empreendido pelo Município de São Mateus, operaram-se os efeitos deletérios previstos no artigo 10 do Decreto-lei nº 3365/1941,
in verbis
:

“Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público”.

Vê-se, portanto, que o referido imóvel tombado não teve sua titularidade dominial alterada por força de desapropriação, já que esta não se operou.

O que ocorreu, segundo se demonstrou pela prova dos autos, foi a utilização do imóvel pelo ente municipal no transcorrer dos anos, ora como bem público de uso especial (a exemplo de quando nele instalou centro de educação infantil), ora como bem público dominical (disponibilizando-o para terceiros individualizados – fls. 23/24), sempre sem oposição ou interrupção.

O lapso temporal de exercício da posse suficiente à aquisição originária cuja declaração se pleiteia foi demonstrado, afinal, a testemunha ouvida em audiência (fl. 72) foi categórica ao afirmar remontar a, no mínimo, 1999 o uso do bem pelo ente público recorrente, o qual perdurou durante o curso do processo, servindo até mesmo tal interregno a subsidiar o acolhimento da pretensão
5
, na medida em que atendidos os requisitos elencados no diploma de regência (artigos 1238, 2028 e 2029 do Código Civil).

A definição quanto à titularidade dominial em favor do Município de São Mateus servirá, na esteira dos apontamentos que inauguraram o presente voto, ao melhor trato deste relevante bem integrante do patrimônio histórico e cultural brasileiro, pois, enfim, a situação fática já consolidada é de ocupação por tal ente, o qual deverá, inclusive sob a perspectiva da propriedade, promover gestão pública eficiente, transparente e responsável que o contemple.

Assim,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, eis que julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando em favor do Município de São Mateus a aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da demanda mediante usucapião.

Extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Vitória: IHGES, 2013.

2
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...]

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”.

3
Nesse sentido: TRF5, Apelação Cível nº 0802951-23.2014.4.05.8000.

4
“A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.757.352/SC e 1.757.385/SC (Tema 1.019/STJ): o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.018.290/SP, publicado em 16/3/2023).

5

Mutatis mutandis
: “Não obstante seja possível a contagem do prazo da prescrição aquisitiva da usucapião durante a tramitação processual, existindo notificação extrajudicial prevista no art. 202 do CC/2002, considera-se interrompido o transcurso do lapso temporal” (STJ, AgInt no REsp n. 1.789.463/MG, publicado em de 26/5/2020).